Tribunal: TJDFT
Processo: 0715685-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Execução penal. Direito de visita. Adolescente. Inconstitucionalidade do art. 64 do Código Penitenciário do DF. Portaria 08/2016 da VEP.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu pedido de visita feito pela sobrinha, adolescente com 16 anos de idade.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o direito de visitas pode ser restringido e regulamentado por portaria da vara de execuções penais.
III. Razões de decidir
3. Declarada a inconstitucionalidade do art. 64 do Código Penitenciário do DF (ADI n. 2017.00.2.020824-6), o ingresso de visitantes no sistema prisional do DF voltou a ser regulamentado pela Portaria n. 08/2016 da VEP.
4. A entrada de criança ou adolescente no estabelecimento prisional põe em risco sua integridade física, psíquica e moral, sendo autorizada apenas em casos excepcionais, quando o preso é pai ou mãe desse (art. 2o da Portaria n. 08/2016 da VEP).
5. Ao restringir a entrada de crianças e adolescentes nos estabelecimentos prisionais, a portaria pondera, de forma adequada, os princípios constitucionais da convivência familiar e da proteção integral da criança e do adolescente (arts. 226 e 227 da CF), sendo que este último se sobrepõe ao direito de visitas do preso.
IV. Dispositivo
6. Agravo não provido.
____
Dispositivos relevantes citados: Portaria n. 8/16 da VEP; Código Penitenciário do Distrito Federal; art. 41, X, LEP; arts. 5o, 226 e 227 da CF
Jurisprudência relevante citada: MS 23452, Relator: Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/1999; ADI, Relator Designado: Desembargador Humberto Ulhôa, Conselho Especial, data de julgamento: 28.8.18; Acórdão 1231526, 07256013420198070000, Relatora: Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27.2.20.